Tribunal: TJDFT
Processo: 0704933-73.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ULTRA PETITA. CULPA RECÍPROCA. PANDEMIA COVID-19. DECRETO MUNICIPAL DE SUSPENSÃO. FATO IMPREVISÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CLÁUSULA PENAL E PERDAS E DANOS. CUMULATIVIDADE. BIS IN IDEM. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. MULTA APLICADA.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
4. O acórdão se manifestou sobre a preliminar de sentença ultra petita. Entendeu que o provimento do juízo (suspensão da exigibilidade das prestações pendentes e futuras) foi decorrência lógica do pedido elaborado pelo embargado.
5. Sobre o pedido de análise de culpa recíproca das partes, o acórdão delineou que a responsabilidade recai exclusivamente à incorporadora. A conduta morosa foi anterior à inadimplência do consumidor (embargado), o que atraiu sua responsabilidade pelo encerramento do negócio jurídico.
6. Acerca do vício de contradição, a análise interna do acórdão evidencia, portanto, harmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada. O adiamento de 2 anos da data inicialmente ajustada violou o prazo de tolerância, mesmo em caso de considerar o prazo suspensivo dos decretos municipais.
7. Sobre a comissão de corretagem, o acórdão foi claro ao dispor que a culpa exclusiva da incorporadora permite ao consumidor postular a extinção do contrato com devolução integral dos valores por ele pagos, mesmo para os encargos administrativos. Sem esclarecimentos adicionais.
8. Com relação à cumulação da cláusula penal compensatória e perdas e danos, há harmonia no raciocínio desenvolvido e na conclusão apresentada. Houve reconhecimento de que o instrumento contratual previu apenas pena direcionada ao consumidor em caso de inadimplência. Todavia, a cláusula foi reinterpretada para reconhecer que, em caso de culpa da vendedora, idêntico valor deve ser pago ao consumidor. Portanto, a reciprocidade da relação jurídica admitiu a imputação da pena à incorporadora cumulada com o dever de restituição dos valores pagos.
9. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
10. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa aplicada.